Tribunal: STF
Processo: RE 1311901
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Ministério Público do Estado de Goiás interpõe recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Seção Criminal do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:
    “EMBARGOS INFRINGENTES. DROGAS. TRÁFICO. MATERIALIDADE. ILICITUDE. ABSOLVIÇÃO 1 – As informações anônimas não autorizam buscas domiciliares, sem o respaldo de ordem judicial, sobretudo se não há investigação prévia ou prisão em flagrante que indique a comercialização de drogas. 2-Demonstrada a ilicitude da prova material, impõe-se a absolvição (art. 386, II, do CPP). 
    Embargos Infringentes conhecidos e providos.” 
    Sustenta o recorrente violação do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Aduz, em síntese, o seguinte:
    “No presente caso, tais circunstâncias foram devidamente preenchidas, um vez que o próprio acórdão reconhece a existência de indícios aptos a embasar a invasão dos militares, evidenciada pela denúncia anônima e a utilização de documento falso.
    Portanto, ao reconhecer a nulidade das provas produzidas, considerando que a cláusula de inviolabilidade de domicílio é absoluta, sem se atentar às especificidades do caso concreto aptas a garantir a licitude da medida, o Tribunal de Justiça contrariou o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, razão pela qual, o acórdão merece reforma.”
    Examinados os autos, decido.
    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:
    “Com efeito, extrai-se dos autos que os agentes abordaram o acusado com base em informações recebidas por telefone funcional de que ele era foragido da justiça e comercializava entorpecentes, mas nada foi encontrado em seu poder. 
    Conclui- e, portanto, que a entrada posterior em sua casa ocorreu ao arrepio das garantias constitucionais e configura abuso de autoridade e violação de domicílio, dada a ausência de mandado judicial ou investigação prévia que indicasse comercialização. 
    Reputo assim ilícita a prova material do crime, que contaminou as demais e os atos processuais subsequentes.” 
    Nessa perspectiva, verifica-se que entender de forma contrária ao acórdão atacado, notadamente no que se refere à alegada licitude das provas trazidas aos autos, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito processual penal. 3. Concussão. Condenação. 4. Alegação de utilização de prova ilícita, colhida mediante tortura. 5. Suposta violação aos artigos 1º, inciso III; 4º, inciso II; e 5º, inciso LVI, do texto constitucional. 6. Matéria enfrentada pelo Tribunal de origem. 7. Revolvimento do acervo fático-probatório. Providência vedada em sede de recurso extraordinário (Súmula 279). Precedentes. 8. Ofensa reflexa ao texto constitucional. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS E AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.218.456/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/09/19).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Condenação por uso de documento falso. Alegação de utilização de prova ilícita. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, um reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.142.654/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 17/10/18).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. ESCUTA TELEFÔNICA. PROVA ILÍCITA. ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RE 598.365. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 885.677/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 07/08/17).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de março de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente